Tribunal: TJDFT
Processo: 0734680-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GUARDA COMPARTILHADA. SITUAÇÃO DE RISCO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão proferida em plantão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, proibindo o contato e a aproximação do reclamante em relação à genitora de sua filha, sem extensão à menor.
2. O reclamante pretende a revogação das medidas protetivas de urgência, ao argumento de que inexistem fundamentos jurídicos e fáticos para a imposição das medidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de situação de risco à vítima que justifique a concessão de medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 11.340/2006 exige demonstração objetiva de risco para a concessão de medidas protetivas, não bastando alegações genéricas, sendo necessária a existência de elementos robustos que evidenciem perigo imediato, o que não se verifica no caso.
5. A imposição de medidas protetivas implica restrição à liberdade individual, devendo ser justificada por situação de risco real, até então não demonstrada nos autos, notadamente porque o litígio entre os genitores decorre de dificuldades de convivência e comunicação em virtude da guarda compartilhada da filha e do descumprimento, por ambas as partes, dos acordos judiciais firmados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reclamação procedente.
Teses de julgamento:
1. A imposição de medidas protetivas de urgência exige demonstração objetiva de risco à integridade da vítima.
2. A existência de conflitos entre genitores, decorrentes da guarda compartilhada, não configura, por si só, situação de violência doméstica apta a justificar medidas restritivas.
Dispositivos relevantes citados: Art. 232 do RITJDFT; Art. 5o, caput, I, II e III; art. 7o, I, II e V; art. 19, §1o; art. 40-A, todos da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1656655, 0727990-84.2022.8.07.0000 e Acórdão 1949093, 0738698-28.2024.8.07.0000. STJ, REsp 1.913.762/GO.